Tribunal: TJDFT
Processo: 0743782-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGADA PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, no âmbito de cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante, que alegava prejudicialidade externa e excesso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a tramitação da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 configura prejudicialidade externa capaz de justificar a suspensão do cumprimento de sentença;
(ii) apurar a alegação de excesso de execução em razão da forma de aplicação da Taxa Selic, sob o argumento de ocorrência de anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 não foi conhecida pela 1a Câmara Cível, conforme decisão que indeferiu a petição inicial, em razão da ausência de demonstração das hipóteses legais de cabimento desse meio impugnativo. Assim, não há fundamento jurídico para a suspensão do cumprimento de sentença, tampouco configuração de prejudicialidade externa.
4. Decisões anteriores, em casos similares, conferindo efeito suspensivo a outras ações rescisórias não vinculam este processo, especialmente diante da ausência de conhecimento da ação rescisória em comento.
5. A aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado, incluindo os valores principais e os juros moratórios devidos até novembro de 2021, encontra respaldo no art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019 (com redação dada pela Resolução no 482/2022).
6. O método de cálculo previsto na referida Resolução afasta a ocorrência de anatocismo, pois a Taxa Selic abrange, de forma unificada, a atualização monetária e os juros de mora, não incidindo sobre juros de mora de forma isolada.
IV. DISPOSITIVO
7. Negou-se provimento ao recurso.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, "a", e 917, § 1o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o; Emenda Constitucional no 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1769432, 07280407620238070000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, j. 5/10/2023; TJDFT, Acórdão 1951904, 07280407620238070000, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, j. 9/12/2024.